Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. PASEP. Atualização monetária. Responsabilidade do banco do brasil como agente operador. Inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. Laudo pericial concludente. Ausência de irregularidades. Cerceamento de defesa não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais movida em face do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora alegou irregularidades na atualização monetária e ausência de créditos na conta vinculada ao PASEP, pleiteando o pagamento de R$ 33.504,30, enquanto o juízo a quo, amparado em prova pericial contábil, concluiu pela inexistência de diferenças a serem quitadas, reconhecendo a regularidade dos índices aplicados conforme parâmetros do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre titular de conta PASEP e Banco do Brasil está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar se houve irregularidades na aplicação dos índices de correção monetária, ensejando direito à indenização por supostos valores não creditados.
III. Razões de decidir
3. A relação entre titular de conta PASEP e Banco do Brasil, na condição de agente operador, não se configura como relação de consumo, por se tratar de vínculo estatutário regido pela legislação específica (Leis Complementares no 8/1970 e no 26/1975), afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
4. A perícia contábil realizada atesta, de forma categórica, que os créditos e índices aplicados à conta PASEP da autora observam integralmente os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, inexistindo diferenças ou valores pendentes de pagamento.
5. Não há cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente técnica e foi suficientemente esclarecida pela prova pericial judicial, não sendo obrigatória a produção de outras provas quando desnecessárias para a solução do litígio, nos termos do art. 355, I, do CPC.
6. A responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, como agente operador do PASEP, depende da demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos ausentes no caso concreto, dado que a perícia confirma a regularidade dos procedimentos adotados.
7. A ausência de vícios no laudo pericial e a inexistência de elementos que indiquem erro nos cálculos afastam qualquer possibilidade de condenação indenizatória, tornando incabível a reforma da sentença ou a reabertura da instrução processual.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 355, I, 479, 85, §11, e 98, §3o; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; Decreto no 78.276/1976.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007899, 0702675-50.2024.8.07.0011, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 25/06/2025; TJDFT, Acórdão 2003271, 0708186-75.2019.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/05/2025, DJe 06/06/2025.